Tribunal: TCU
Processo: 037.468/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2857/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.468/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Miranda de Barros Macharete (CPF XXX.182.077-XX); Eunice Rodrigues dos Santos (CPF XXX.818.847-XX); Luci da Costa Neves (CPF XXX.543.507-XX); Lúcia Maria Moreira Martins (CPF XXX.280.227-XX); Luiz Otávio Goncalves Arnaldo de Sá (CPF XXX.435.397-XX); Maria Aparecida Gomes Bandeira (CPF XXX.586.997-XX); Maria Vidal de Franca (CPF XXX.621.903-XX); Otacílio do Carmo Resende Sobrinho (CPF XXX.120.617-XX); Rima Farah (CPF XXX.617.507-XX) e Sandra Helena Alves da Costa (CPF XXX.284.617-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.